Tribunal: TJBA
Processo: 8011962-05.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): IVANILTON SANTOS DA SILVA
Órgão julgador: IVANILTON SANTOS DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n. 8011962-05.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: HORACIO CELSO DA FONSECA LINHARES Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR DEVERIA SER SUSPENSO O PROCESSO POR CONTA DO TEMA 1.017 DO STJ. AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL A JUSTIFICAR O ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS OPOSTOS. REJEITADOS. Nulidade do julgado por suposta afronta à determinação de suspensão dos processos contidos no Tema nº 1.017 do STJ que se rejeita, por não incidir esta orientação sobre a hipótese dos autos, posto que não se busca aqui o reconhecimento e cômputo, nos proventos de aposentadoria. O cabimento de embargos de declaração limita-se às hipóteses elencadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Imprescindível, assim, a ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão impugnada, o que não restou demonstrado no presente caso. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8011962-05.2019.805.0000.1.ED, em que figuram como embargante/impetrado SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros e como embargado/impetrante HORACIO CELSO DA FONSECA LINHARES. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em não acolher os embargos declaratórios, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, 16 de novembro de 2020. Des. Ivanilton Santos da Silva Relator